Tribunal: TJDFT
Processo: 0706231-50.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que deu parcial provimento à apelação da Defesa para, mantida a condenação pelo crime do artigo 215, "caput", do Código Penal (violação sexual mediante fraude), substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos; e reduzir para um salário-mínimo, vigente à data dos fatos, o valor mínimo da condenação a título de reparação de danos.
II - Questões em discussão:
2. As questões em discussão cingem-se em analisar as alegações de: i) omissão ao não enfrentar de maneira individualizada determinadas teses absolutórias deduzidas na apelação; ii) omissão e contradição no tocante à definição da data-base do salário-mínimo a ser considerado para fins de indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal; iii) omissão em relação a qual vítima deveria ser beneficiada pelo pagamento da indenização; e iv) omissão quanto à análise da quantidade de crimes que foram praticados em continuidade delitiva.
III - Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado foi devidamente fundamentado, enfrentou satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclareceu as razões do convencimento.
5. Os pontos debatidos no presente recurso foram devidamente enfrentados e as conclusões alcançadas por este colegiado encontram respaldo nos elementos existentes nos autos, a partir de uma análise criteriosa dos fatos, de modo que não há falar em contradição ou omissão pelo simples fato de ter sido alcançada uma conclusão indesejada pela Defesa.
6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV – Dispositivo:
7. Embargos desprovidos.